Tribunal: TJDFT
Processo: 0723867-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723867-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PUCCI SOUZA AGRAVADO: REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DAS GRAÇAS PUCCI SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de tutela provisória de urgência cautelar em caráter incidental de exibição de documentos c/c ação anulatória de confissão de dívida no 0723180-92.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante contra REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA., pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, exige-se a concomitância de dois requisitos: a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os documentos carreados aos autos demonstram a lavratura de escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária, bem como o processo de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel. A autora alega a inexistência do débito, a nulidade da escritura pública de confissão de dívida por vício de vontade e, consequentemente, a nulidade do gravame de alienação fiduciária e da consolidação da propriedade pela ré. Informa, ainda, que, nos autos da ação conexa, onde a ora ré requer a imissão de posse no imóvel objeto do contrato acima referida, foi deferida a liminar, a qual está com cumprimento iminente, situação em que a colocará desabrigada, assim como seus filhos. Ocorre que, no que tange às alegações da autora, verifica-se a necessidade de incursão do feito na fase instrutória, eis que a autora alega vício de vontade tanto na confissão de dívida quanto na garantia prestada na escritura pública de id. 199606116. No que tange ao débito em si, também há necessidade de comprovação, eis que a autora recebeu notificação prévia do processo de consolidação da propriedade fiduciária, em cuja documentação constava planilha de débito. Na ocasião, nada alegou. Por outro lado, na ação conexa, foram verificados os requisitos legais que permitiam o deferimento de mandado de imissão de posse. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça à autora. A autora deverá excluir do polo passivo JOELMAR DE AMORIM SOUZA, eis que não se adequa ao conceito de terceiro interessado, não há pedido formulado contra ele ou hipótese de litisconsórcio necessário.” – ID 199753309 dos autos n. 0723180-92.2024.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, a agravante narra: “4. Em apertada síntese, trata-se de regular exercício do direito de petição exercida pela agravante, pautando-se pela possibilidade jurídica reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça -STJ, diante do manejo de exibição de documento pelo rito ordinário, para tanto diante da urgência e com o objeto de resguardar resultado útil de processo anteriormente distribuído para a vara de origem (0743391-86.2023.8.07.0001), bem como poder exercer seu regular direito em face da iminente ameaça de valor constitucional de moradia, adotou o mecanismo do art. 297 do CPC/15 lastreada na tutela de urgência cautelar incidental de exibição de documentos cumulada como anulabilidade da confissão de dívida e garantia fiduciária, objeto da lavratura de escritura pública. 5. O documento em referência, consta como lavrado em 23/11/2021, perante o 1o ofício de notas e protesto de Brasília, conhecido como Cartório JK, acostado ao livro 5177-E, folha 077, protocolo 00360537, ato realizado pelo escrevente, Sr. Evandro Soares Mendes, conforme documento em anexo. 6. Consta no documento, que possui fé pública, que compareceram, no dia 23/11/2021 (terça-feira), ao 1o ofício de Notas e Protesto, perante o escrevente já nomeado, a pessoa de Joelmar de Amorim Souza, qualificado, a Sra. Maria das Graças Pucci e a representação da empresa Real Factoring Negócios de Fomento Mercantil Ltda, pelo seu sócio, Gustavo Crepaldi da Silva, de modo que os primeiros foram tipificados como confitentes devedores e a empresa como credora fiduciária. 7. O objeto da escritura pública seria a confissão de dívida dos “confitentes devedores”, solidariamente, da importância de R$ 674.285,66 (Seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a ser paga em 13 (treze) cheques/parcelas, de origem dos devedores para o credor, Real Factoring Negócios de Fomento Mercantil Ltda, em caráter pro soluto, no valor e vencimento discriminados, emitidos pelos devedores. 8. Consta no parágrafo primeiro da cláusula segunda que: “o pagamento será realizado mediante cheque emitido pelos CONFITENTES DEVEDORES para o CREDOR. A não compensação da obrigação descrita na Cláusula Primeira deste contrato, por parte dos CONFITENTES DEVEDORES acarretará a incidência de multa penal compensatória à razão de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, mais juros de 5% (cinco por cento) ao mês. 9. Na cláusula terceira consta que os confitentes devedores, ofereceram como reforço de garantia da cláusula primeira ao credor a garantia fiduciária e em caráter fiduciário, nos termos do art. 22 e seguintes da Lei 9.514/97, o bem imóvel constituído pelo apartamento n. 601, do bloco Dm da Superquadra Norte 206 (duzentos e seis), desta capital, com área privativa de 119, 49 m2, área comum de 74,24 m2, ou seja, a área total de 194,18m2, demais características e confrontações constantes na matrícula 7.577, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. 10. Tem-se que em 19/10/2023, através da distribuição do processo de n. 0743391-86.2023.8.07.0001, a empresa de fomento mercantil, Real Factoring, manejou ação de reintegração/manutenção de posse do bem imóvel descrito alegando inadimplemento das partes Rés, Joelmar Amorim de Souza e Sra. Maria das Graças Pucci, uma vez que segundo narrado o valor do objeto da cessão de crédito na rubrica pecuniária noticiada não foi adimplida, razão essa que serviu de fundamento para o acionamento do reforço de garantia reflexo da alienação fiduciária, com a consolidação da propriedade do bem imóvel em nome da empresa de fomento mercantil, passando-se pela ocorrência do leilão administrativo e por fim o pedido de imissão da posse. 11. Nesse contexto, a agravante manejou a tutela de urgência cautelar incidental de exibição de documentos justamente em razão do que fora consignado na própria escritura pública de confissão de dívida ( ) 13. No decorrer da peça inaugural resta bem explicado que as alegações concernentes ao pedido de anulabilidade do negócio jurídico referente a confissão de dívida e o exaurimento ou, melhor, a impossibilidade jurídica do acionamento da cláusula de reforço de garantia do bem imóvel pela garantia fiduciária seria objeto de cognição ampla na fase instrutória, no sentido de até mesmo pugna pela intimação do douto Parquet, no âmbito da Procuradoria de Defesa do Cidadão -PDCC, eis que o assunto possui grau de interesse público devido a possibilidade fraude acontecida diante do documento com fé pública. (ID 60174138, p.p.3-6) Alega que “A causa pedir remota e próxima, bem como o pedido pleiteado no âmbito de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, possui como objeto jurisdicional a medida satisfativa reproduzida no deferimento da tutela provisória de urgência cautelar incidental de exibição de documentos, em medida liminar inaudita altera pars” (ID 60174138, p.7). Sustenta que “Em nenhum momento da peça inaugural há o pedido de urgência em relação ao deferimento da anulabilidade do documento público, porém em sede de cognição sumária o juízo da 7a Vara feriu o princípio da abstração e congruência e emitiu entendimento divergente do que realmente foi pleiteado e é objeto da tutela de urgência, ou seja, julgou extra petita.” (ID 60174138, p.9). Assevera que “o objeto da tutela de urgência encontra razão legal para preservação dos processos conexos de n. 0743391-86.2023.8.07.0001 e o que se debate de n. 0723180-92.2024.8.07.0001, bem como a resguardo da garantia de exercício do direito da agravante, de forma que em decorrência do caráter PRO SOLUTO da operação de crédito noticiada no documento de escritura de confissão de dívida, é direito da agravante busca o intento para que a outra parte, empresa agravada, demonstre em juízo as 13 ( treze) cártulas de cheque noticiadas nas clausulas primeira e parágrafo segundo do aventado documento” (ID 60174138, p.12). Afirma, ainda, que “diante da posse de tais documento, qual seja: os cheques ou a comprovação de eventual circulação do título cambial, exsurge a necessidade da agravada demonstrar em juízo o comprovante de pagamento bancário da quantia noticiada no âmbito da cessão de crédito, pois a relação estabelecida entre as partes é SINALAGMÁTICA, ou seja, há direitos e obrigações de dupla via” (ID 60174138, p.12). Discorre que “o prejuízo é a ordem da ocorrência que poderá se aperfeiçoar se a decisão não for reformada, pois a relação entre as partes foi fundada em negócio jurídico com obrigações e deveres de ambas as partes, porém a parte agravada astuciosamente manejou reintegração de posse sem comprovar o seu ônus processual que seria a inadimplência das partes Joelmar Amorim de Souza e Maria das Graças Pucci, sendo que a última não outorgou nenhum cheque para a operação pro soluto da cessão de crédito, não recebeu nenhum valor e não participou do negócio jurídico, porém no momento apenas pretende comprovar seu direito através de documento que não está em sua posse, o que está sendo impedida em razão do indeferimento da medida de urgência” (ID 60174138, p.16). Destaca: “o juízo singular não compreendeu o conceito legal de operação pro soluto e operação prosolvendo, mas de fato, esse não é o ponto que a agravante pretende provar agora, pois sabe que o exaurimento da matéria comporta ampla cognição probatória, porém em sede de tutela de urgência possui os requisitos legais para sobrestar a ordem da expedição do mandado de imissão de posse e dessa forma submeter a parte agravada ao ônus de comprovar seu direito, o que não fez até mesmo no processo distribuído de forma primeira de n. 0743391-86.2023.8.07.0001, conexo ao processo em apreço de 0723180-92.2024.8.07.0001, este ultimo distribuído recentemente em 10/06/2024, às 18h” (ID 60174138, p.16). Ressalta que “o cumprimento do mandado de imissão na posse no imóvel descrito está marcado para a data de 12/06/2024” (ID 60174138, p.16). Faz menção ao poder geral de cautela para sobrestamento do feito: “pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo, nos termos do art. 297, do CPC” (ID 60174138, p.20). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Quanto a fumaça do bom direito, ela se encontra demonstrada à medida que a ação que antecedeu a presente, pois o Requerido até a presente data não apresentou os referidos documentos, que se encontra em seu poder, de modo que apenas ressaltou dispositivos da lei de regência da alienação fiduciária em garantia, porém esse mesmo tema é acessório, ou seja, é necessário revisitar o tema principal que é a então cessão de crédito e confissão de dívida, operação realizada pro soluto” (ID 60174138, p.20). Por fim, requer “que o Agravo seja conhecido, e, após ser processado seja provido para reformar a decisão 199753309 , proferida pelo Ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que tenha o sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão na posse já expedido de n. 198183882, para que com base no poder geral de cautela tenha-se maior segurança jurídica após a agravada trazer ao juízo os 13 ( treze) cheques da operação pro soluto e o comprovante de pagamento informando quem recebeu o montante da operação, já que não foi a agravante, resguardando, portanto, o resultado útil do processo e a possibilidade de exercício do direito” (ID 60174138, p.22). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 199753309). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Inicialmente, a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao princípio da congruência: “em sede de cognição sumária o juízo da 7a Vara feriu o princípio da abstração e congruência e emitiu entendimento divergente do que realmente foi pleiteado e é objeto da tutela de urgência, ou seja, julgou extra petita” (ID 60174138, p.8). Sem razão. Dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Sobre o tema, “1. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir." (Acórdão 1822868, 07074807020208070016, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a autora requereu na petição inicial, em extensa redação: “A PROCEDÊNCIA IN TOTUM da presente TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, em medida liminar inaudita altera pars, para que seja sobrestada a ordem de imissão de posse no bem imóvel situado SQN 206, Bloco D, APT.601, Asa Norte, Brasília, com número de matrícula 7577, do cartório do 2o ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que seja determinado a parte ré, Real Factoring de Fomento Mercantil Ltda, demonstre em juízo as 13 ( treze) cártulas de cheques descritas na cláusula primeira da escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária, em caráter pro soluto, e o comprovante de pagamento bancário do valor realizado de R$ 674.285,66 (Seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), indicando a pessoa beneficiada, a data e horário da operação, visando assegurar o resultado útil dos processos conexos, sendo esse e o distribuído sob n. 0743391-86.2023.8.07” (ID 199606107, p.p.29/30 – origem). Ou seja, depreende-se que a autora pleiteia liminarmente i) a suspensão da imissão de posse e ii) a determinação à parte ré que apresente documentos em juízo. E, pela decisão agravada, indeferido o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de inexistência de probabilidade do direito nos termos do art. 300 do CPC, bem como de necessidade de dilação probatória. Assim, não há que se falar em decisão extra petita. Rejeito a preliminar de nulidade da decisão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter incidental para exibição de documentos c/c ação anulatória de confissão de dívida ajuizada em 10/06/2024 por MARIA DAS GRAÇAS PUCCI SOUZA contra REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA. (ID 199606107 – origem). Na petição inicial, a autora requereu: “I – A PROCEDÊNCIA IN TOTUM da presente TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, em medida liminar inaudita altera pars, para que seja sobrestada a ordem de imissão de posse no bem imóvel situado SQN 206, Bloco D, APT.601, Asa Norte, Brasília, com número de matrícula 7577, do cartório do 2o ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que seja determinado a parte ré, Real Factoring de Fomento Mercantil Ltda, demonstre em juízo as 13 ( treze) cártulas de cheques descritas na cláusula primeira da escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária, em caráter pro soluto, e o comprovante de pagamento bancário do valor realizado de R$ 674.285,66 (Seiscentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), indicando a pessoa beneficiada, a data e horário da operação, visando assegurar o resultado útil dos processos conexos, sendo esse e o distribuído sob n. 0743391-86.2023.8.07.0001, bem como a proteção da viabilidade do exercício do direito da requerente, II – Requer a aplicação dos efeitos do art. 400 do CPC/15, no sentido de o juízo admitir como verdadeiros os fatos que por meio dos documentos, a parte requerente pretende provar se: o requerido não efetuar a exibição e nem fizer declaração após recebimento da decisão, que ora pugna que tenha valor de mandado de ofício, bem como requer a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais para que os documentos sejam exibidos. III – Requer que a decisão de deferimento seja avocada à central de mandados do TJDFT para que suspenda a operação de imissão de posse, com o fito de resguardar o resultado útil do processo. IV – Requer o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15 em face da Requerente, pelos fatos articulados na inicial e acompanhados dos documentos comprobatórios. V – No mérito requer, ao final, a confirmação da tutela de urgência cautelar e o deferimento para : i– Deferir a anulação da confissão de dívida operada na escritura pública lavrada no livro 5177-E, folha:077, protocolo: 00360537, em 23/11/2021, por vício no negócio jurídico perpetrado por dolo de Joelmar Amorim Souza e empresa Real Factoring Ltda em face da requerente: ii – O deferimento do pedido consubstanciado na conclusão / resolução do negócio jurídico da operação de cessão de crédito devido ao caráter pro soluto da operação, com o exaurimento, em consequência, da garantia fiduciária assessoria. iii – Alternativamente, se não for deferido o pedido anterior, que seja deferido o pedido de nulidade da consolidação da propriedade em nome da empresa ré, Real Factoring Ltda, do bem imóvel situado na SQN 206, Bloco D, APT.601, Asa Norte, Brasília, com número de matrícula 7577, do cartório do 2o ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, diante da ausência de intimação pessoal dos devedores para purgar a mora, ausência de intimação pessoal dos devedores sobre a data, hora e critérios dos leilões administrativos, bem como ausência de descrição no contrato de alienação fiduciária dos critérios para avaliação do bem imóvel para efeitos da ocorrência dos leilões. iv – A condenação da empresa ré, Real Factoring Ltda, para pagar a título de indenização por danos morais a parte requerente no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) v– Requerer a intimação do Douto Parquet no âmbito da procuradoria distrital dos direitos do cidadão- PDDC, pois há assunto de interesse coletivo na demanda ou outra procuradoria que o órgão entenda diante de sua competência regimental. vi - A citação do REQUERIDO para juntar contestação, se assim pretender, sob pena da ocorrência dos efeitos da revelia; vii – A intimação de JOELMAR DE AMORIM SOUZA, como parte interessada, para apresentar o que entender de direito, em respeito ao contraditório e ampla defesa, se assim pretender. viii - A condenação da empresa REQUERIDA nas custas e honorários advocatícios.” (ID 199606107 – origem) Verifica-se que a autora fez um pedido incidental de antecipação de tutela para i) sobrestamento da imissão na posse do imóvel pela parte ré e ii) exibição de documentos, e esse pedido é o que está sendo analisado na origem pela decisão agravada; como pedido principal, requereu a nulidade da confissão de dívida, resolução da cessão de crédito e, alternativamente, a nulidade da consolidação da propriedade em nome da ré. Consoante relatado, pela decisão agravada, indeferido o pedido de tutela em razão de não satisfação do requisito de probabilidade do direito. Contra referida decisão, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Contudo, no agravo de instrumento, o pedido de efeito suspensivo se restringe à suspensão da imissão na posse: “VII – DOS PEDIDOS 36. I – Ante o exposto, requer que o Agravo seja conhecido, e, após ser processado seja provido para reformar a decisão 199753309 , proferida pelo Ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que tenha o sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão na posse já expedido de n. 198183882, para que com base no poder geral de cautela tenha-se maior segurança jurídica após a agravada trazer ao juízo os 13 ( treze) cheques da operação pro soluto e o comprovante de pagamento informando quem recebeu o montante da operação, já que não foi a agravante, resguardando, portanto, o resultado útil do processo e a possibilidade de exercício do direito.” (ID 60174138, p.22) Nesse aspecto, com relação à decisão de imissão na posse, é certo que foi deferido por outro juízo, nos autos de reintegração de posse no 0743391-86.2023.8.07.0001 ajuizada por REAL FACTORING NEGOCIOS DE FOMENTO MERCANTIL LTDA., ora agravada, contra MARIA DAS GRAÇAS PUCCI SOUZA, ora agravante, e JOELMAR DE AMORIM SOUZA. Confira-se a decisão proferida nos autos no 0743391-86.2023.8.07.0001: “A parte autora, por meio da petição de ID 199775080, requer que seja retificado o mandado de ID 198012300, a fim de que seja afastada a concessão de prazo para a desocupação do imóvel. Assiste razão ao autor, tendo em vista que que já decorreu o prazo para a referida desocupação voluntária, nos termos da decisão de ID 176729192. Ante o exposto, recolha-se o mandado de ID 198012300 e expeça-se mandado para imissão na posse pela parte autora, a ser cumprido no endereço indicado na inicial (SQN 206, bloco D, apto 601, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70844-040), em desfavor dos réus JOELMAR DE AMORIM SOUZA e MARIA DAS GRACAS PUCCI SOUZA. No caso de resistência da parte ou de terceiros, observadas as cautelas de estilo, fica autorizada a requisição de reforço policial e a realização de arrombamento pelo Oficial de Justiça, mediante a justificativa pertinente, a ser certificada nos autos pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. Realizada a diligência, anote-se conclusão para julgamento. Confiro à presente decisão força de mandado. I.” (ID 199782110 nos autos no 0743391-86.2023.8.07.0001) Na hipótese, o juízo não pode determinar a suspensão de atos determinados em outros autos, não havendo que se falar em poder geral de cautela. O pedido de suspensão da imissão na posse deve ser feito nos autos em que foi determinado, ou seja, na ação de reintegração de posse no 0743391-86.2023.8.07.0001, e não nos autos de origem (processo no 0723180-92.2024.8.07.0001). Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo. 2. A existência de demanda de imissão de posse não impede o julgamento da ação indenizatória por benfeitorias. Lado outro, eventual pedido de suspensão da imissão de posse deve ser direcionado ao juízo competente. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.” (Acórdão 1862023, 07021839120248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como dito, apesar de a agravante alegar nas razões recursais que "o intuito é comprovar ao juízo que a parte agravante não emitiu qualquer cheque, também não recebeu valor algum, sendo VÍTIMA de ação ardilosa perpetrada pelo seu “marido”, Joelmar Amorim Souza em concluiu (sic) com a empresa agravada, por cometimento de dolo” (ID 60174138, p.7), no pedido do agravo de instrumento requereu a “atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para que tenha o sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão na posse já expedido de n. 198183882, para que com base no poder geral de cautela tenha-se maior segurança jurídica após a agravada trazer ao juízo os 13 ( treze) cheques da operação pro soluto e o comprovante de pagamento informando quem recebeu o montante da operação, já que não foi a agravante, resguardando, portanto, o resultado útil do processo e a possibilidade de exercício do direito” (ID 60174138, p.22). É dizer: a agravante pleiteia a suspensão de ato determinado em outros autos, o que não se mostra possível. Também não há como se verificar a plausibilidade do direito sem, necessariamente, perquirir de forma exauriente o mérito da causa, bem como ouvir a parte contrária, conforme bem definido pela decisão agravada. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora